Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-19.2020.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Equívoco do v. acórdão no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios devidos ao patrono da embargada – Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado do v. acórdão embargado – Incidência do 85, § 16, do CPC – Embargos acolhidos.